Tribunal: TJPA
Processo: 0001773-15.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001773-15.2014.8.14.0070

APELANTE: ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001773-15.2014.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente na direção do veículo e o resultado lesão corporal na vítima, a condenação é medida que se impõe. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatada ainda a imprudência do acusado. Inviável o pleito absolutório, se as provas coligidas nos autos demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente que lesionou o ofendido. Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001773-15.2014.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) meses de detenção e 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a peça acusatória que no dia 10/12/2013, por volta das 19h30min, a vítima ANDRE HUDSON CARNEIRO DE MOARES, trafegava em sua motocicleta Honda Broz 150, cor preta, quando outra motocicleta Honda Pop, conduzida pelo denunciado ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA, colidiu na traseira do seu veículo. Devido ao grande impacto proveniente da colisão, a vítima caiu ao chão, bateu a cabeça e desmaiou, em seguida, o corpo de bombeiros for acionado e encaminhou o ofendido ao Hospital Santa Rosa, e em decorrência dos graves ferimentos, foi posteriormente transferido ao Hospital Metropolitano, na cidade de Ananindeua/PA.

Denúncia recebida no dia 10.01.2017, id-6433449.

Aduz o Apelante que há insuficiência de provas e culpa exclusiva da vítima. Informa que não restou comprovado nos autos que tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência, devendo, portanto, ser absolvido.

Contrarrazões pelo Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-6433465.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) meses de detenção e 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz o Apelante que há insuficiência de provas e culpa exclusiva da vítima. Informa que não restou comprovado nos autos que tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência, devendo, portanto, ser absolvido.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Quanto à alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação, vejamos.

A materialidade delitiva resta comprovada diante do laudo de lesão corporal, id-6433446 e as fotos existentes nos autos, id-6433443. A autoria, diante do depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, ids-6433456/6433460.

A vítima afirmou em juízo que: “(...)
estava conduzindo sua motocicleta quando o acusado, em alta velocidade, em outra motocicleta, colidiu na traseira de seu veículo; que lhe causou várias lesões pelo corpo
.”

A testemunha CARLOS FRANCISCO RODRIGUES afirmou que presenciou a colisão e socorreu a vítima, uma vez que é bombeiro militar. Informou que
“
estava trafegando em seu automóvel na Av. Dom Pedro II, quando presenciou um rapaz trafegando em uma MOTOCICLETA HONDA BROZ, em alta velocidade, e logo atrás trafegava um segundo rapaz em uma HONDA POP, também em alta velocidade;

Que o condutor da HONDA POP, já identificado como ROGER CRISTIAN PINHEIRO FERREIRA, ultrapassou o condutor da HONDA BROZ, identificado como ANDRÉ HUDSON CARNEIRO DE MORAES; ocasião em que ROGER virou-se para trás e aparentemente disse algo à ANDRÉ HUDSON em tom de provocação; Que ROGER se desatentou do trânsito e acabou colidindo em uma terceira MOTOCICLETA que trafegava logo a sua frente; o suficiente para que perdesse o controle de seu veículo, invadisse a pista ao lado e colidisse com o veículo conduzido por ANDRÉ HUDSON; Que todos acabaram caindo no chão; Que imediatamente, prestou socorro aos envolvidos no acidente, acionou o Corpo de Bombeiros local, quando todos encaminharam ao Hospital Municipal Santa Rosa; Que na ocasião, ANDRÉ HUDSON ficou desacordado por alguns minutos; (...).”

Como cediço, o crime em questão exige, para sua configuração, a descrição de um fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. A testemunha,
CARLOS FRANCISCO,
ouvida em juízo e que presenciou os fatos, narra que o ora recorrente ficou desatento no trânsito, provocando o acidente que atingiu a vítima por trás. Logo, a culpa do réu repousa em sua desatenção ao conduzir o veículo. Deveria ter sido mais cauteloso, pois se empregasse mais atenção na condução do veículo, teria evitado o resultado altamente previsível.

Inexiste nos autos qualquer
indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente.

Sendo assim, restam presentes os elementos do fato típico culposo: conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário as lesões na vítima.

Desta forma, não há que se falar em absolvição do ora Apelante, eis que restou comprovado nos autos a imprudência com que conduziu o veículo. A colisão com a motocicleta da vítima foi repentina, sem qualquer freada ou buzina, sem dar oportunidade ao ofendido de desviar da motocicleta do ora recorrente. O choque foi tão violento que ocasionou o traumatismo craniano na vítima, que necessitou realizar cirurgia.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL – ART. 303, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO–REDUÇÃODA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE– REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PLEITO DESPROVIDO– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS– PREJUDICADO– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA– TOTAL IMPROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Absolvição: A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas que narram a forma como foram colididas pelo apelante, o qual de maneira impudente, haja vista que conduzia seu veículo em altíssima velocidade, avançou a preferencial e colidiu com as mesmas, as quais sofreram lesões corporais graves, conforme comprovam os laudos de exame de lesão corporal às fls. 40 e 92, pelo relatório de missão, bem como pela confissão do acusado; (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (8114786, 8114786, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-15)

“
Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se, ainda, a imprudência do acusado, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, c/c os §§ 1º, inciso III, e 2º; artigo 303, parágrafo único, c/c o artigo 302, § 1º, inciso III e artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, a condenação é medida que se impõe.
(Acordão n. 948642, 20151410045548APR, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 93/103).

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 10 meses de detenção e 04 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, considerando como desfavoráveis as consequências do crime, eis que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias da vítima. As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, uma vez que inexiste elementos nos autos para mudar tal entendimento.

Mantenho ainda a pena definitiva fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 10 meses de detenção e 04 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, diante da inexistência de agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, permanecendo o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024